Tribunal: TJSP
Processo: 1003769-81.2017.8.26.0655
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Despesas condominiais - Ação de cobrança - Sentença de procedência – Recurso do réu – Manutenção do julgado – Cabimento – Pretensão no sentido de que a correção monetária e os juros de mora sejam computados a partir da citação e não de cada parcela inadimplida – Inconsistência jurídica – Correção monetária que constitui mera recomposição do poder aquisitivo da moeda – Juros legais de mora, também

Ementa:
Despesas condominiais - Ação de cobrança - Sentença de procedência – Recurso do réu – Manutenção do julgado – Cabimento – Pretensão no sentido de que a correção monetária e os juros de mora sejam computados a partir da citação e não de cada parcela inadimplida – Inconsistência jurídica – Correção monetária que constitui mera recomposição do poder aquisitivo da moeda – Juros legais de mora, também previstos na Convenção, que também devem ser contados desde cada cota condominial não paga – Mora 'ex re' – Inteligência do art. 397, do CC – 'Dies interpellat pro homine' – Observância.

Apelo do réu desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000160908
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003769-81.2017.8.26.0655, da Comarca de Várzea Paulista, em que é
apelante VANILSON SOUZA DOS SANTOS, é apelado CONDOMÍNIO
RESIDENCIAL ALEXANDRIA.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 4 de março de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
41.180
Apelação no 1003769-81.2017.8.26.0655
Comarca: Várzea Paulista
Juízo de origem: 1a Vara Judicial
Apelante: Vanilson Souza dos Santos
Apelado: Condomínio Residencial Alexandria
Classificação: Despesas de condomínio - Cobrança
EMENTA : Despesas condominiais - Ação de cobrança
- Sentença de procedência – Recurso do réu –
Manutenção do julgado – Cabimento – Pretensão no
sentido de que a correção monetária e os juros de mora
sejam computados a partir da citação e não de cada
parcela inadimplida – Inconsistência jurídica –
Correção monetária que constitui mera recomposição
do poder aquisitivo da moeda – Juros legais de mora,
também previstos na Convenção, que também devem
ser contados desde cada cota condominial não paga –
Mora 'ex re' – Inteligência do art. 397, do CC – 'Dies
interpellat pro homine' – Observância.
Apelo do réu desprovido.
VOTO DO RELATOR
Cuida-se de recurso de apelação interposto em
ação de cobrança de despesas condominiais proposta por
“Condomínio Residencial Alexandria” em face de Vanilson
Souza dos Santos, onde proferida sentença que julgou procedente
a pretensão deduzida para condenar o réu no pagamento da
quantia de R$ 10.275,31, segundo a planilha de cálculo que
acompanhou a inicial, corrigida monetariamente e acrescida de
juros moratórios legais contados da citação, bem como das cotas
eventualmente vencidas no curso da demanda, estas atualizadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
pelo mesmo índice e com juros de mora legais computados desde
os respectivos vencimentos, mais as custas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da
condenação.
Aduz o réu que o julgado merece parcial reforma
à argumentação de que o condomínio autor não poderia ter
inserido na planilha de cálculo correção monetária e juros legais
de mora a partir do vencimento de cada parcela vencida, mas sim
desde a citação.
Após contrarrazões, vieram os autos conclusos a
este relator.
É o relatório.
O apelo não comporta acolhimento.
A se iniciar pela correção monetária, lançada na
planilha de cálculo de fls. 09 segundo a tabela prática deste
Egrégio Tribunal de Justiça, cabe dizer que constitui simples
instrumento de atualização da moeda e seu poder aquisitivo,
merecendo, portanto, incidir sobre cada prestação do crédito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
condominial não quitado.
Com relação aos juros legais de mora (1% a.m),
também previstos na respectiva Convenção, é o caso de mora ex
re, o que significa que a própria data de vencimento da obrigação
serve como interpelação do devedor, consoante o brocardo dies
interpellat pro homine, também a teor do disposto no art. 397, do
Código Civil.
Nesse sentido:
CONDOMÍNIO
-
DESPESAS
CONDOMINIAIS - COBRANÇA - JUROS MORATÓRIOS
E CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL -
INCIDÊNCIA “À luz do art. 397 do Código Civil, resta
evidente que os juros de mora são devidos a partir do dia
seguinte ao do vencimento, mora ex re, sendo certo que
também a correção monetária incide a partir daí, por mera
atualização do valor.” (extinto 2o TACivSP - Apelação sem
Revisão no 692.468-0/6 - 6a Câmara - Relator Juiz LUIZ DE
LORENZI - j. 30.07.03)
Por derradeiro, em função do disposto no art. 85,
§ 11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária
advocatícia da sucumbência para 12% sobre o valor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
condenação, respeitada a gratuidade de justiça já concedida em
primeiro grau.
Ante o exposto, nego provimento ao apelo do réu.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica